Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702860-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVAN MARRA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0796954-13.2024.8.07.0016, que concedeu tutela antecipada parcial ao agravado para determinar ao Distrito Federal a suspensão dos efeitos dos protestos, da inscrição em dívida ativa, bem como que o Distrito Federal se abstenha de realizar novas cobranças vinculadas aos débitos em questão, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: “Recebo a inicial e emenda. Trata-se de ação ajuizada por IVAN MARRA SILVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL E OUTROS. Em apertada síntese, a parte autora alega que, julho/2024 e setembro/2024, tomou conhecimento acerca da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes (SERASA) e de três protestos extrajudiciais, todos devido a supostos débitos referentes a taxas de funcionamento (TFE) da empresa Point Express (CNPJ 00864021/0001-55), da qual a parte autora fez parte do quadro societário. Contudo, a parte autora afirma que a dívida é indevida, pois as taxas são relativas a períodos posteriores ao seu desligamento da sociedade, conforme documentos anexos. Pugna, em sede de tutela de urgência, seja determinada a "baixa de todas as restrições existentes em razão dos fatos narrados na exordial, tanto em seus cadastros internos como nos de proteção ao crédito" . É o relatório do que interessa. DECIDO. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na exordial, a parte autora requer a concessão de tutela de urgência para a exclusão de seu nome da dívida ativa relativamente à TFE dos anos de 2019, 2020 e 2021, bem como o cancelamento dos protestos e da negativação na SERASA. Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por demonstrada a plausibilidade do direito. Neste juízo de cognição sumária, com base nas alegações da parte requerente e nos documentos juntados aos autos, observa-se que as atividades da empresa vinculada ao CNPJ n. 00.864.021/0001-55 foram encerradas em 10/01/2019 (ID 215986013). Assim, ao menos em tese, revelam-se indevidos os protestos e a negativação referentes à TFE dos anos de 2019, 2020 e 2021. Ademais, o próprio réu reconheceu administrativamente essa condição; contudo, até o ajuizamento desta ação, não efetuou a baixa correspondente. É cediço que são públicos e notórios os malefícios que os protestos e inscrição na dívida ativa geram a quem os sofreu, de forma que é patente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora. Ressalte-se que a suspensão dos efeitos do protesto e da negativação, pleiteada em sede antecipatória, se mostra, por ora, suficiente e compatível com o caso em apreço, pois é reversível, em caso de futura revogação da decisão. Neste contexto, DEFIRO EM PARTE a antecipação de tutela para determinar a: a) suspensão dos efeitos dos protestos realizados pelo DISTRITO FEDERAL, relacionados às CDAs n. 50234445157, 50232465649 e 50230592333 (id. 215986010); b) suspensão dos efeitos da inscrição em dívida ativa, relacionada à TFE dos anos de 2019, 2020 e 2021, lançadas em nome da parte autora, por parte do Distrito Federal, CDAs n. 50234445157, 50232465649 e 50230592333 ; c) que o Requerido se abstenha de proceder com novas inclusões/cobranças, vinculados a débitos relativos a TFE incidentes sobre o CNPJ 00.864.021/0001-55, até julgamento final da lide. Oficie-se: i) ao 1o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (id. 216470412), ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília (id. 216470418) e à SERASA, para cumprirem o disposto na alínea “a”; ii) à Secretaria de Estado da Economia do DF para cumprir o disposto nas alíneas “b e c”; O prazo de cumprimento é de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária por descumprimento. Instruam-se os ofícios com cópia dos documentos de ids. 215986010 e 215986013. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários à demonstração do direito alegado, bem como provas que pretendem produzir, atentos ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Confiro força de ofício/mandado à presente decisão. Intimem-se”. Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo. Isento de custas. Em breve síntese, alega que há presunção de certeza e liquidez da dívida ativa nos termos do artigo 204 do CTN e que o agravado não teria apresentado provas suficientes nos autos originários para desconstituir tal presunção. Pede a suspensão da decisão. No mérito, a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória, indeferindo-se os pedidos do agravado em sede liminar. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. As medidas concedidas nos autos originários referente à suspensão dos efeitos dos protestos, da inscrição em dívida ativa e abstenção de novas cobranças não representam prejuízo ou perigo de dano ao agravante já que a regularidade do débito será devidamente analisada. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito